Tribunal: TJDFT
Processo: 0746218-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS. MONETIZAÇÃO EM REDES SOCIAIS E FRANQUIA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de penhora de créditos da executada junto a franquia e a plataformas digitais (YouTube, Instagram e Facebook), bem como outras medidas constritivas. O juízo entendeu que tais providências implicariam indevida ingerência no fluxo financeiro de pessoas jurídicas não integrantes do polo passivo, exigindo, para tanto, a desconsideração da personalidade jurídica — já indeferida nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de créditos pertencentes à executada junto a terceiros — notadamente lucros oriundos de franquia comercial e valores provenientes da monetização em plataformas digitais — independentemente da desconsideração da personalidade jurídica das referidas empresas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de créditos da executada perante terceiros — como franquias e plataformas digitais — recai, direta ou indiretamente, sobre o faturamento de pessoas jurídicas estranhas à lide, sendo vedada na ausência de desconsideração da personalidade jurídica.
4. A constrição de recebíveis ou lucros decorrentes de relações comerciais da executada com empresas autônomas configura, na prática, penhora de faturamento empresarial, medida restrita à hipótese de a empresa integrar o polo passivo da execução ou de haver decisão expressa admitindo a desconsideração da personalidade jurídica.
5. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi expressamente indeferido nos autos, inexistindo título judicial que autorize o redirecionamento da execução ou a mitigação da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas.
6. A jurisprudência do STJ veda a condenação em honorários de sucumbência em decisões interlocutórias impugnadas por agravo de instrumento, não sendo aplicável, nesses casos, o art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de créditos decorrentes de relações comerciais da executada com terceiros somente é admissível se a pessoa jurídica envolvida integrar o polo passivo da execução ou houver decisão judicial que afaste sua autonomia patrimonial.
2. A simples inadimplência e a ausência de bens penhoráveis não autorizam a constrição de recebíveis de terceiros sem desconsideração da personalidade jurídica.
3. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisões interlocutórias impugnadas por agravo de instrumento, à luz do entendimento consolidado do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I e X; 855, I; 856, § 2o; 866; 85, § 11. CC, arts. 49-A e 50, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0710927-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJE 23.02.2024; AI no 0722067-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 16.09.2020, DJE 07.10.2020.